Tribunal: TJSP
Processo: 2064008-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064008-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
RICARDO RINALDI, é agravado IMOBILIÁRIA PINOTTI S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064008-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37.079
2
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: RICARDO RINALDI (litisconsorte passivo)
AGRAVADA: IMOBILIÁRIA PINOTTI EIRELI EPP (autora)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO GUSTAVO DALL'OLIO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em
pagamento. Réu, com pedido de gratuidade judiciária. Benefício
indeferido pelo Juízo. Nenhuma lesividade, atual ou iminente
(exigibilidade de despesas processuais). Recurso de litisconsorte
passivo. Desprovimento.
VOTO No 37.079
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, litisconsorte passivo, em ação de
consignação em pagamento, agravante renova argumentos, à busca de
gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 08).
Contraminuta, a fls. 14/18.
Informações da instância da causa, a fls. 19/20.
FUNDAMENTAÇÃO
Nenhuma lesividade, atual ou iminente, à consideração
de eventual desembolso para suprir despesas processuais, não se dispondo de
dados concretos, a ensejar avaliação objetiva, bastante para aferir suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064008-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37.079
3
hipossuficiência, do que está a alegar réu, no polo passivo de ação de
consignação em pagamento, não é o caso de conceder gratuidade judiciária,
plausível noutra etapa do procedimento, em conjuntura com efetiva
demonstração de premissas objetivas.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator